Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recursos de convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Ubaporanga-MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Gilmar de Assis Rodrigues, ex-prefeito de Ubaporanga - MG, em razão de irregularidades na execução do Convênio 209/2010 (Siafi 732643), cujo objeto foi o apoio à realização da "1a Festa do Café e Cachaça"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gilmar de Assis Rodrigues; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gilmar de Assis Rodrigues, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 9/11/2010 70.000,00 Débito 25/1/2011 206,34 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Gilmar de Assis Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao interessado, ao responsável e ao Município de Ubaporanga - MG.